Tribunal: TJSP
Processo: 2127850-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Inicialmente deve ser salientado que o art. 22 da Lei 9.514/97 não veda a instituição do pacto adjeto de alienação fiduciária em compromisso de compra e venda de bem imóvel, sendo certo que, não se cogitando de ilegalidade, eventual vício de consentimento haverá de ser objeto de regular instrução, não se

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Inicialmente deve ser salientado que o art. 22 da Lei 9.514/97 não veda a instituição do pacto adjeto de alienação fiduciária em compromisso de compra e venda de bem imóvel, sendo certo que, não se cogitando de ilegalidade, eventual vício de consentimento haverá de ser objeto de regular instrução, não se encontrando probabilidade do direito diante do frágil conjunto probatório amealhado até o momento.
2. Destarte, nos limites cognitivos impostos em sede de cognição sumária, forçoso concluir que a garantia fiduciária atrai a incidência das regras dispostas na Lei no 9.514/97, incompatível com o direito de resilição unilateral.
3. Recurso provido.